Tribunal: TJES
Processo: 5018768-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5018768-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA APARECIDA XAVIER DE ANDRADE MEDEIROS

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sonia Aparecida Xavier de Andrade Medeiros contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão das cobranças mensais relativas a cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. A agravante sustenta que contratou um empréstimo consignado em dezembro de 2017, no valor de R$ 1.631,89, mas posteriormente foi informada de que a contratação se referia a um “cartão de crédito consignado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante diante da possibilidade de fraude na contratação do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a possibilidade de sobrestamento dos descontos em casos de suspeita de fraude, especialmente quando há indícios de que o consumidor não foi devidamente informado sobre a modalidade contratada.

Em sede de cognição sumária, não se pode exigir prova negativa da agravante, cabendo ao recorrido demonstrar a regularidade da contratação e que as informações foram devidamente prestadas no momento da pactuação.

A suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, pois, caso se comprove a legalidade da contratação, os valores poderão ser retomados.

A existência de precedentes que reconhecem a possibilidade de fraude em casos semelhantes reforça a plausibilidade da tese da agravante, justificando a medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em casos de possível fraude na contratação de cartão de crédito consignado, é cabível a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor até a devida comprovação da regularidade contratual.

O ônus de demonstrar a legalidade da contratação e a prestação adequada das informações ao consumidor recai sobre a instituição financeira.

A tutela de urgência pode ser concedida para evitar prejuízos ao consumidor, desde que haja elementos mínimos que indiquem a verossimilhança da alegação de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19/04/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17/01/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013209000028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez (Rel. Substituto: Des. José Augusto Farias de Souza), Quarta Câmara Cível, DJ 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5018768-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA APARECIDA XAVIER DE ANDRADE MEDEIROS

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
or

SONIA APARECIDA XAVIER DE ANDRADE MEDEIROS

em face da decisão que
in
deferiu a liminar na ação de or
igem onde pretendia a
suspensão das cobranças mensais relativas ao cartão de crédito consignado no
seu
benefício previdenciário.

Pugna
a
Agravante, desde logo, pela concessão d
o efeito suspensivo, uma vez que
tomou empréstimo consignado nos idos de dezembro/2017, do valor de R$ 1.631,89, mediante descontos em seu benefício previdenciário; contudo, ao buscar informações junto ao recorrido acerca do término das cobranças, fora informada de que tratava-se de “cartão de crédito consignado”.

Pois bem.

N
o caso dos autos entendo que será

durante a instrução processual
que
poderá
o recorrido comprovar
a contratação pela recorrente
, bem como a
legitimidade da assinatura constante no pacto,
de modo que
, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim,
a

recorrente
demonstrou a verossimilhança da alegação quando
alega a não contratação de “cartão de crédito consignado”, incumbindo ao recorrido comprovar que prestou as informações devidas no ato na contratação.

Por fim,
tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente
ao
recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no benefício recebido pela agravada.

Ante
o exposto,
conheço do recurso e

dou
-lhe
provimento

para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato 13446091, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por ato de descumprimento,
limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.